Tribunal: CARF
Processo: 15746.720997/2023-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720997/2023-76
ACÓRDÃO
3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SÚMULA CARF No 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos
tributários.
SÚMULA CARF No 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário do responsável solidário e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento e conhecer parcialmente do recurso voluntário da contribuinte e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720997/2023-76
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em desfavor do sujeito passivo acima
epigrafado, para exigência do PIS/COFINS e da multa proporcional em razão de
infrações relativas à insuficiência de declaração do tributo devido e à glosa de
créditos aproveitados indevidamente ocorridas no ano-calendário de 2019, bem
como a exigência da multa regulamentar por incorreções ou omissões no
preenchimento da EFD Contribuições, conforme valores a seguir: (...)
Inicialmente, o Auditor-Fiscal destaca que foram analisadas as EFD ICMS/IPI e EFD
Contribuições com vistas à verificação da regularidade da apuração e declaração
do IPI e do PIS/Cofins no ano-calendário de 2019. Ressalto que no presente
processo serão tratadas apenas as infrações do PIS/COFINS. As irregularidades do
IPI
foram
autuadas
no
processo
administrativo
fiscal
–
PAF
no
15746.720994/2023-32 A autoridade tributária informa que o contribuinte tem
por atividade econômica a indústria e comércio de peças e acessórios para
veículos automotores e que no ano-calendário de 2019 optou por tributação pelo
imposto de renda com base no lucro presumido.
Explica que da análise das notas fiscais de saídas e a EFD Contribuições constatou
existência de divergências entre os valores do PIS e COFINS a Recolher apurados
nesta declaração e os débitos informados em DCTF.
Foi verificada a existência de ajustes de créditos para compensação dos valores
dos tributos devidos com títulos da Eletrobrás, prática vedada pelo artigo 75,
inciso V, da IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, e Súmula CARF no 24, de
2006, por se tratarem de supostos créditos não administrados pela RFB.
O Auditor-Fiscal relata que o contribuinte foi intimado a apresentar as retificações
das EFD, bem como das DCTF, e assim procedeu com a transmissão das
declarações excluindo os ajustes de créditos com base em valores dos Títulos da
Eletrobrás, porém, ao ser intimado a apresentar o contrato de aquisição e os
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720997/2023-76
3
títulos da Eletrobrás, o sujeito passivo encaminhou resposta com a alegação de
que esses documentos foram extraviados.
Do exposto e pelo fato do contribuinte ter admitido a existência da irregularidade,
quando procedeu com as retificações, foram considerados para efeito de
lançamento de ofício pela fiscalização todos os créditos calculados sobre os
supostos títulos da Eletrobrás utilizados pelo contribuinte em sua escrituração.
Multa regulamentar pelo preenchimento da EFD com informações inexatas
O Auditor-Fiscal aduz que “aplica-se a multa regulamentar de 5% sobre os valores
inexatos preenchidos na EFD – ICMS/IPI e na EFD-Contribuições, nos termos do
disposto no art, 12, caput, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991, porém, por ter o
contribuinte apresentado EFD Contribuições retificadoras com o cancelamento
dos créditos e das deduções indevidas, é reduzida para 75% do valor inicialmente
previsto”.
Multa qualificada
A autoridade tributária constata que “a escrituração na EFD – ICMS/IPI e na
EFDContribuições de créditos e deduções calculados sobre supostos títulos da
Eletrobrás, referente aos períodos de apuração de Janeiro/2019 a Outubro/2019,
e também a declaração em DCTF de valor menor dos tributos apurados na própria
escrituração em Novembro/2019 e Dezembro2019, em desrespeito às normas da
Receita Federal do Brasil, provocando consequentemente, de forma reiterada,
redução indevida e significativa do IPI e das contribuições a recolher, demonstra
que o contribuinte agiu de forma dolosa com a finalidade de ocultar do fisco os
verdadeiros valores do tributo devido”.
Em razão disso, se justificou a qualificação da multa, com fundamento no Art. 44,
inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07, conforme se extrai do Auto de Infração.
Representação Fiscal para fins penais Interpreta que os fatos relatados, ocorridos
em oposição à expressa vedação nas normas da Receita Federal, demonstram “o
nítido propósito de declarar ao fisco IPI e Contribuições a Recolher em valor
significativamente inferior ao realmente devido”, o que caracteriza em tese, a
infração penal prevista no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137, de 1990, e enseja a
elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme determina a
Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018.
Responsável Solidário O Auditor-Fiscal evidencia que os fatos descritos no Termo
de Verificação Fiscal correspondem à prática de infração à legislação tributária, o
que “implica na responsabilização do sr. ROBERTO WILL, CPF 006.112.648-97, com
domicílio fiscal na Avenida Jacarandá, no 1800, Jardim das Palmeiras, Bragança
Paulista, SP, CEP 12924-000, sócio e administrador da empresa, responsável pela
escrituração da EFD ICMS/IPI e da EFD-Contribuições, em todos períodos de
apuração do ano-calendário de 2019, nos termos do disposto no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional”.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720997/2023-76
4
Da Impugnação Cientificado do Auto de Infração em 20/06/2023, o contribuinte
apresentou a impugnação em 20/07/2023 com as razões de defesa que serão
expostas a seguir, em síntese.
Inicialmente resume a autuação e critica as afirmações do Auditor-Fiscal sobre a
utilização de “supostos” créditos da Eletrobrás e sobre ter agido de forma dolosa,
pois no seu entender a compensação de tais créditos é matéria pacífica na
jurisprudência.
Afirma que a autoridade tributária “obrigou a ora defendida a retificar sua
contabilidade, glosando os crédito legítimos de propriedade da contribuinte, sob
ameaça de que se assim não o fizesse iria autuar a empresa em valores
impagáveis, não restando outra alternativa, senão, se promover
espontaneamente a retificação necessária e apurado os impostos a pagar, qual
não fora a supressa da ora contribuinte ao ser surpreendida com o recebimento
do auto de infração relativo ao tributo acima apontado e à multa administrativa
alhures consignada!!”.
Passa a explicar que “a Lei no 4156/62 a União criou o título mobiliário
“obrigações ao portador” que foram qualificadas como debêntures pela própria
ELETROBRÁS com a inscrição dos papéis no 1o Ofício do Registro de Imóveis do
Distrito Federal, em 08 de agosto de 1966, sob o no 2, do Livro 5, fl. 2, das
inscrições de emissão de debêntures”.
Discorre sobre o conceito de debentures, qualificando-as como títulos executivos
extrajudiciais, de acordo com o CPC e doutrina que cita. Diz que o encontro de
créditos que quita dívidas, quanto a tributos federais e o INSS, é disciplinado pela
IN SRF no 210, assim como a MP 75, de 25 de Outubro de 2002, que trata da
restituição de receita não administrada pela SRF.
Inclusive “o art. 21 da IN/SRF, registra a efetiva possibilidade de compensar os
valores representados pelas debêntures, com débitos administrados pela Receita
Federal, viabilizando, após a interposição do requerimento, a imediata suspensão
da exigibilidade do crédito tributário”, por isso entende que é possível a utilização
de títulos da Eletrobrás para compensar débitos, inexistindo vedação para tanto.
Afirma que “os artigos 13 e 21 da IN/SRF no 210, combinado com o artigo 3o, da
MP 75, deixa claro que o procedimento de compensação e/ou restituição não
poderá ser objeto de lançamento de ofício pela Receita Federal se apuradas
diferenças prestadas pelo sujeito passivo, uma vez que se trata de natureza não
tributária”.
Avante, rechaça a aplicação da multa de 150% à impugnante que, orientada pelo
Auditor-Fiscal, promoveu espontaneamente a retificação de sua escrita fiscal,
glosando os créditos legítimos da Eletrobrás.
Argumenta que a multa em questão contraria o art. 150, inc. IV da CF/88 e
caracteriza flagrante confisco. Diz que o STF já enfrentou a questão e formou
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720997/2023-76
5
maioria em repercussão geral (RE 1.335.293 – Tema 1.195), decidindo que a multa
punitiva deve ser fixada até o limite de 100% do tributo devido.
Insiste que no presente caso não caberia multa alguma, pois espontaneamente e
orientado pelo Auditor-Fiscal procedeu com as retificações, informando os valores
devidos em DCTF antes da lavratura do Auto de Infração.
Discorre largamente sobre o lançamento por homologação e a prestação de
declarações pelo contribuinte no seu dever de antecipar o cálculo do montante de
tributo devido e recolhê-lo aos cofres fazendários, antes de qualquer iniciativa ou
atividade da administração tributária, o que facilita a execução da fiscalização
diante da abundância de informações prestadas pelo sujeito passivo.
Defende que no regime de lançamento por homologação (art. 150, CTN) não
poderia ser aplicada a multa prevista para os de lançamento de ofício (art. 149,
CTN). Explica que as multas previstas no art. 44 da Lei no 9.430/96 são de
natureza penal e somente caberiam quando houvesse o lançamento de ofício, por
isso, são denominadas multa de ofício.
Aduz que tais multas e o respectivo lançamento são aplicáveis quando existe o
comportamento omissivo ou comissivo do contribuinte em prejuízo da Fazenda
Pública. “Ao revés, se o contribuinte revela, espontaneamente, sua situação fiscal
ao Fisco, através do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ou de
deveres instrumentais, ele não deve ser submetido ao pesado ônus financeiro da
multa punitiva, ainda que caiba, por uma ou outra circunstância, o lançamento ex
officio”. Cita jurisprudência sobre o tema.
Invoca o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para criticar a
aplicação da multa de 75% ou 150%, quando o contribuinte forneceu todas as
informações necessárias à determinação e valoração qualitativa e quantitativa dos
fatos imponíveis dos quais resultou o crédito tributário cobrado. No presente
caso, repete que cumpriu suas obrigações orientado pelo próprio Audito-Fiscal.
Diz também que é indevida a multa sob a rubrica “Outras Multas Administradas
pela RFB” em razão da apresentação da EFD com informações inexatas ou
incompletas, pois tal motivação não aconteceu de forma alguma.
Pedido
O impugnante requer que seja recebida sua reclamação, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito, e acolhidas as razões para que se cancele o auto de
infração. Pede que as intimações ou qualquer publicação sejam efetuadas na
pessoa do Dr. Alexandre Mendes Pinto, o advogado que subscreve a impugnação,
no endereço que informa.

Em sessão de 30/07/2024, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
para limitar a multa qualificada a 100% nos termos do art. 44, §1o, inc. VI, da Lei no 9.430/1996,
adotando a seguinte ementa (Acórdão no 104-015.696):
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720997/2023-76
6

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
ESCRITURAÇÃO
FISCAL
DIGITAL-EFD.
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. LEI 4.156/62. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento de créditos decorrentes de obrigações
originadas pela Lei no 4.156/62, cobradas nas faturas de energia elétrica em favor
da Eletrobrás, com o objetivo de abater débitos tributários apurados na EFD.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
ESCRITURAÇÃO
FISCAL
DIGITAL-EFD.
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. LEI 4.156/62. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento de créditos decorrentes de obrigações
originadas pela Lei no 4.156/62, cobradas nas faturas de energia elétrica em favor
da Eletrobrás, com o objetivo de abater débitos tributários apurados na EFD.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Quando o contribuinte não traz aos autos as provas que demonstrem suas razões
de defesa na impugnação, na forma do art. 16, inc. III do Dec. 70.235/72, resta
manter a exigência constituída de ofício, pois não ficaram evidenciados os
motivos necessários para desconstituição do feito.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE
ESPONTANEIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Considerando que após o início do procedimento fiscal o contribuinte perde sua
espontaneidade, é cabível o lançamento de ofício dos tributos apurados pela
fiscalização e a respectiva penalidade, mesmo que o contribuinte tenha realizado
a retificação das declarações no curso da ação fiscal para obter o benefício do art,
12, caput, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
LEI No 14.689, DE 2013. REDUÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44, INC. I, E § 1o,
DA LEI no 9.430/96. APLICAÇÃO RETROATIVA.
O inciso VI, § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pela Lei no
14.689, de 2013, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, consoante o artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720997/2023-76
7
Tributário Nacional, que determina aplicar-se a fato pretérito a lei nova menos
severa que trate de penalidade.
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às
partes que figuram no processo que resultou a decisão, com isso, não se
constituem normas complementares contidas no art. 100 do Código Tributário
Nacional, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, regra
também aplicável às teses doutrinárias ou jurisprudências, salvo as hipóteses
expressamente previstas no art. 19-A da Lei 10.522/2002.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em 17/09/2024, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, conjuntamente
com o responsável tributário, tendo adotado razões semelhantes àquelas apresentadas em sua
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, conheço parcialmente do recurso voluntário apresentado pelo
responsável tributário, mas nego-lhe provimento, uma vez que, em sede de impugnação, não
apresentou o recurso cabível, sendo julgado à revelia, conforme reconhecido pela DRJ em seu
acórdão (fl. 1.092) e constatação feita nos autos do presente processo, em que sequer houve a
apresentação do recurso em conjunto com a contribuinte (fl. 1.042):

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720997/2023-76
8

Por via de consequência, também não conheço da matéria recursal pertinente à
exclusão do Sr. Roberto Will do polo passivo da contenda e sua responsabilização solidária, eis
que, conforme entendimento vinculante da Súmula CARF no 172, “a pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”.
E tendo sido apresentado tópico preliminar, passo a apreciá-lo.

I.1. – Da legitimidade do aproveitamento dos créditos de títulos da Eletrobras
Para afastar a exigência das contribuições ao PIS/COFINS decorrentes do
lançamento tributário, a Recorrente alega que a divergência identificada pela Fiscalização se
refere à utilização em compensação de supostas debêntures emitidas pela Eletrobras e que seriam
de sua titularidade, tendo assim procedido com base no art. 6o da Lei n 10.179/2001 e outros
dispositivos legais:

A União, seguindo a autorização legislativa (Lei no 4.156/62) emitiu as obrigações
ao portador, qualificadas como debentures pela ELETROBRÁS e que possuem
natureza jurídica de títulos da dívida pública, como reconhecido pelos Tribunais.
Sendo assim, por força do disposto no art. 6o, da Lei no 10.179/2001, as
debentures da ELETROBRAS são passíveis de compensação com débitos
tributários:
Art. 6o. A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública
referidos no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo
seu valor de resgate.
Portanto, os detentores das debentures vencidas, possuem legitimidade para
postular administrativa ou judicialmente a compensação de seus direitos com
seus débitos tributários. Ademais, é imperioso destacar que a própria Secretaria
da Receita Federal, por intermédio da Instrução Normativa no 210/2002,
reconheceu a sua legitimidade para restituir valores que não são administrados
pelo referido órgão, bem como operar a compensação destes valores com débitos
tributários:
Art. 13. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante
Darf, cuja administração não esteja a cargo da SRF, deverá ser apresentado
à unidade da SRF competente para promover sua restituição, que o
encaminhará ao órgão ou entidade responsável pela administração da
receita a fim de que este se manifeste quanto à pertinência do pedido.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720997/2023-76
9
Parágrafo único. Reconhecido o direito creditório do requerente, o
processo será devolvido à unidade da SRF competente para efetuar a
restituição, que a promoverá no montante e com os acréscimos legais
previstos na decisão proferida pelo órgão ou entidade responsável pela
administração da receita, ou sem acréscimos legais quando a decisão não
os prever.
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
administração da SRF.
A interpretação dos referidos dispositivos, em conjunto com o art. 3o, da Medida
Provisória
no
75/2002,
evidencia
que
o
procedimento
de
compensação/restituição não poderá ser objeto de lançamento de ofício pela
Secretaria da Receita Federal, se apuradas diferenças prestadas pelo sujeito
passivo, uma vez que se trata de crédito de natureza não tributária.
Sendo assim, fica comprovada a regularidade do procedimento e interpretação da
norma tributária pelo contribuinte WILLTEC, devendo ser anulado o lançamento
de ofício.

Tendo-se deliminado a matéria de direito, conclui-se que a DRJ aplicou
adequadamente a Súmula CARF no 24 ao presente caso, pois, conforme entendimento vinculante,
“não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários”.
Ademais, como a decisão recorrida se valeu da mencionada súmula em sua
fundamentação, tem-se que a matéria recursal em questão não deve ser conhecida, conforme
determina o artigo 101, inc. III, do RICARF.
Desta forma, a apreciação dos demais temas recursais relacionados a essa questão
– tal como a nulidade por suposta não apreciação de provas – ficam prejudicados.

I.2. – Da imposição de multa qualificada e da fraude
Relativamente à aplicação da multa qualificada, posteriormente reduzida pela DRJ
ao percentual de 100%, a contribuinte sustenta a sua inaplicabilidade, pois, em seu entendimento,
o fato de proceder à retificação de suas obrigações acessórias após o início do procedimento
fiscal, mas antes da realização no lançamento, afastaria a possibilidade de aplicação dessa sanção.
Contudo, essa conclusão a que chegou a Recorrente só seria possível se a
retificação ocorresse antes do início do procedimento de fiscalização, pois só nesse cenário
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.995 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720997/2023-76
10
haveria a caracterização da espontaneidade, conforme expressamente previsto no artigo 7o, §1o,
do Decreto no 70.235/1972:

Art. 7o (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Já no que diz respeito à caracterização da fraude, parece-me suficientemente claro
que as circunstâncias apresentadas confirmam a acusação fiscal, pois, até o presente momento, a
contribuinte não juntou aos autos os títulos da Eletrobras que seriam o cerne de sua tese para o
não recolhimento da diferença identificada pela fiscalização, tampouco qualquer documento que
pudesse minimante atestar que a alegação de extravio seria verdadeira.
Portanto, nego provimento às matérias relacionadas neste tópico.

II - Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário do
responsável solidário para lhe negar provimento, e conhecer parcialmente do recurso voluntário
da contribuinte e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1193
DF CARF MF
Original